Tribunal: TJPA
Processo: 0800899-39.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800899-39.2021.8.14.0009

APELANTE: WELLINGTON JORGE SILVA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO QUANTUM DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, afastando a Súmula 231 do STJ; (ii) corrigir eventual erro material no cálculo da pena definitiva aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma a validade da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

4. Contudo, houve erro material na terceira fase do cálculo da pena, pois o aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas deveria resultar em pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e não 5 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa, como constou na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme a Súmula 231 do STJ. 2. É possível a correção de erro material no cálculo da pena na fase recursal, redimensionando-se o quantum da reprimenda final.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 597.270/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wellington Jorge Silva de Moraes apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 6 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do CP (ID 10403830).

O apelante pugna pela correção do erro material em relação ao quantum da pena definitiva fixada. Além disso, requer que a incidência da atenuante da confissão espontânea conduza à redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ (ID 10403844).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 10403847), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 13934768).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste margem para acolher o pleito de reforma da dosimetria penal a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, e na segunda fase do cálculo dosimétrico reconheceu a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 10403830).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por outro lado, deve ser acolhido o pleito defensivo quanto à necessidade de correção de erro material relacionado ao quantum da pena definitiva.

Isso porque, na espécie, observa-se que a magistrada sentenciante, ao aplicar o aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas, fixou a pena final em 5 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa. Contudo, há evidente equívoco, uma vez que o acréscimo de 1/3 sobre a pena intermediária de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa resulta, corretamente, em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Assim, considerando a ocorrência de erro material constante na sentença, redimensiono a pena definitiva para 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025